Tribunal: CARF
Processo: 10830.909055/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909055/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.588 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE IPI INSUFICIENTE. DECISÃO
RECORRIDA MANTIDA.
É passível de ressarcimento o saldo credor de IPI acumulado ao final do
trimestre, após dedução do débito escriturado. Aproveitando todo o crédito de
IPI dentro da própria escrita fiscal, inexiste saldo positivo ressarcível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
Transcrevo relatório do Acórdão DRJ/SDR no 36.696, de 12 de setembro de
2014, desta Turma de Julgamento, proferido neste mesmo processo:
Trata-se de inconformidade de fls.03/10, apresentada em 17/12/2008,
contra
o
Despacho
Decisório
de
rastreamento
no
804841572,
da
DRF/Campinas/SP, fl.12, com ciência ao contribuinte em 17/11/2008 (fl.188).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909055/2008-23
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

O pedido de ressarcimento transmitido por meio do PER/DCOMP no
09133.67004.120104.1.1.01-5142 (fls.127/182), foi indeferido, não sendo
homologada a compensação constante da Declaração de Compensação
17504.74017.120104.1.3.01 9412 (fls.14/18).
O contribuinte alega que:
• a manifestação de inconformidade é tempestiva, nos termos do art.48
da Instrução Normativa SRF no600, de 2005;
• o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/96 (conversão
da Medida Provisória n° 948/95), apurado no 4o trimestre do ano-calendário de
2003, no valor de R$ 21.183,85, utilizado para a compensação indeferida dos
débitos, relativos ao IPI do 2° decêndio de dezembro de 2003, decorre do
ressarcimento da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes nas aquisições
dos insumos empregados na fabricação de produtos exportados;
• preliminarmente, ressalta que a presente
Manifestação de
Inconformidade tem como único objetivo a discussão quanto à regularidade da
compensação efetuada pela Requerente. A existência do crédito tributário
utilizado na compensação não suscita dúvidas e, assim, desnecessária qualquer
alegação a esse respeito;
• o despacho decisório reconhece expressamente o crédito tributário da
requerente tendo, entretanto, afirmou que o valor seria insuficiente;
• descreve toda a sistemática de apuração do crédito presumido e do
crédito presumido opcional instituído por meio da Lei n o10.276, de 2001, a
partir de 10/09/2001, tratando ainda da apuração do benefício a partir da edição
da Lei no10.637, de 2002;
• em conformidade com o procedimento estabelecido na Lei n°
9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.637/02, em 12.01.04, formalizou
pedidos de compensação, no qual utilizou o crédito presumido de IPI, sendo
regular o procedimento de compensação adotado pela Requerente;
• requer seja reformada a decisão que não homologou o pedido de
compensação efetuado pela Requerente, e assim homologada a compensação
efetuada com a conseqüente extinção definitiva dos créditos tributários, com
fundamento no artigo 156, inciso II do Código Tributário Nacional e § 2° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Por meio do referido Acórdão DRJ/SDR no 36.696/2014, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente, conforme ementa a seguir transcrita:
COMPENSAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da
transmissão do PER/DCOMP.
Inexistindo saldo credor passível de ressarcimento, posto que totalmente
consumido na dedução dos débitos do IPI do próprio trimestre calendário, não há
como homologar a compensação declarada.
Porém, nos termos do Acórdão no 3001-000.379, em sessão realizada em
25/05/2018, a 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF deu provimento ao recurso voluntário
interposto pela contribuinte, “no sentido de reconhecer a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo estes autos retornar para novo julgamento”.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Em 04/11/2019 o presente processo foi encaminhado a esta turma para análise.
Apreciada à controvérsia, a 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, porque o crédito presumido de IPI
pleiteado pela empresa foi integralmente aproveitado para a quitação do débito de IPI escriturado
no período. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO
NA
DEDUÇÃO
DOS
DÉBITOS
APURADOS.
INEXISTÊNCIA DE SALDO.
Uma vez que o crédito presumido de IPI reconhecido em pedido de ressarcimento
apresentado pela contribuinte foi integralmente utilizado na dedução de débitos
escriturados do próprio imposto, inexiste saldo credor passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do decisum, a Recorrente, em apertada síntese, reitera os argumentos já
apresentados em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários (Decreto no 70.235/72 e Portaria no 1.634/2023).
Sem delongas, infere-se da peça recursal que a Recorrente insiste em discutir a
natureza do crédito presumido de IPI e sua legitimidade com base na Lei n° 9.363/96, para tanto
reitera seus argumentos fático-jurídicos colocados em inconformidade.
Acertadamente posto pela DRJ, a natureza do crédito presumido em nenhum
momento foi o cerne do debate, porque plenamente admissível em favor da Recorrente. A
negativa se deu pela falta do crédito, porque o valor de R$ 21.183,85 pleiteado no PER no
09133.67004.120104.1.1.01-5142 (4o trimestre 2003) já foi utilizado na escrita fiscal para pagar
débito de IPI do período, quando do encontro de contas e, consequentemente, não restou o saldo
indicado pela Recorrente para ressarcimento.
Nessa seara, o débito declarado na DCOMP (2° decêndio de dezembro/2003), não
foi compensado. Portanto, a DRJ reiterou na decisão recorrida, o qual repito que o valor de R$
21.183,85 já foi aproveitado na própria escrita fiscal e, por isso, inexiste saldo credor a ser
aproveitada na compensação ora discutida.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Veja, a negativa não guarda relação com o benefício fiscal (crédito presumido), se
a Recorrente detém ou não o direito, mas sim, se existente a quantia indicada sob os aspectos
elencados pela autoridade fiscal e, sobre tal ponto não houve defesa pela Recorrente.
Em remota hipótese, tampouco demostra a Recorrente que o valor não foi
aproveitado, como apontado pela DRJ, restando à decisão em consonância com a legislação
vigente, que reproduzo:
CTN:
Art. 49. O impôsto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o impôsto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nêle entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.

RIPI/2010:
Art. 135. [revogado]
§4oO crédito presumido será escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, de que
trata oart. 477e utilizado mediante dedução do imposto devido em razão das saídas de
produtos do estabelecimento que apurar o referido crédito(Lei no 9.440, de 1997, art. 1o,
§ 14).
§5oQuando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte (Lei
no9.440, de 1997, art. 1o, § 14).
§6oO crédito presumido não aproveitado na forma dos §§ 4oe 5opoderá, ao final de cada
trimestre-calendário, ser aproveitado de conformidade com o disposto noart. 268, observadas
as regras específicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(Lei no 9.440,
de 1997, art. 1o, § 14).

Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos
do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, caput e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts.
73 e 74, Lei no 10.637, de 2002, art. 49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17, e Lei no
11.051, de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (grifei)

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Art.251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
I-nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
II-no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal,
ressalvado o disposto no § 3o;
III-nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para comércio, e
eventualmente destinados a emprego como matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem, na industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na
data da sua redestinação; e IV-nos casos de produtos importados adquiridos para
utilização ou consumo próprio, dentro do estabelecimento importador, eventualmente
destinado a revenda ou saída a qualquer outro título, no momento da efetiva saída do
estabelecimento.

Art.256.Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido
pelas saídas de produtosdos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o,
inciso II,eLei no 5.172, de 1966, art. 49).
§1oQuando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o(Lei no5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, eLei no9.779, de 1999, art. 11).

Art.477.O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a consignar, de
acordo com os períodos de apuração fixados neste Regulamento, os totais dos valores
contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos dos livros
próprios, atendido o Código Fiscal de Operações e Prestações-CFOP.
Parágrafoúnico.No livro Registro de Apuração do IPI serão também registrados os
débitos e os créditos do imposto, os saldos apurados e outros elementos que venham a
ser exigidos.
Sobre o tema, cito como precedente o Acórdão no 3302-009.537:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E CRÉDITO
PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR.
O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao confronto entre débitos e créditos, básicos e
presumidos, na escrita fiscal do contribuinte, em cumprimento à característica
fundamental, constitucional do tributo IPI, que é estar submetido ao princípio da não-
cumulatividade. Quando se apura saldo credor surge o direito ao ressarcimento, mas
sem dúvida deve ser antecedido pela apuração que se dá no âmbito da escrituração fiscal
do contribuinte, que tem o interesse e a obrigação de provar o direito, mediante
escrituração regular, amparada em documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, e art. 164, inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Dessarte, ausente contestação em relação ao aproveitamento do saldo credor na
própria escrita fiscal, bem como provas pela Recorrente que infirmem a decisão recorrida, por
concordar com as razões de decidir da DRJ que as adoto, com permissivo no inciso I, §12 do art.
114 do RICARF - Portaria MF 1634/20231:

(...)
Inicialmente algumas considerações merecem ser feitas.
No recurso voluntário, a contribuinte alegou a nulidade do Acórdão DRJ/SDR no
36.696/2014 por versar sobre matéria diversa daquela por ela defendida na
Manifestação de Inconformidade, e pela falta de análise do respectivo fundamento de
defesa, cerceando o seu direito.
Afirmou que esta Turma de Julgamento sequer analisou a questão suscitada na
MI “relativa à existência de crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento da
Contribuição ao PIS e à Cofins e sua utilização na compensação declarada” (destaque
do original). A julgadora teria apenas afirmado inexistir saldo passível de ressarcimento
ao final do trimestre calendário.
Mas a interessada já afirmara: “(...) a presente Manifestação de Inconformidade
tem como único objetivo e escopo a discussão quanto à regularidade da compensação
efetuada pela Requerente. A existência do crédito tributário utilizado na compensação
não suscita dúvidas e, assim, desnecessária qualquer alegação a esse respeito” (grifei).
De fato, despiciendo qualquer comentário no Acórdão anulado, quanto à
existência do crédito presumido de IPI apurado no 4o trimestre de 2003, pois o
somatório dos créditos admitidos na coluna (f) - “Créditos Ressarcíveis Ajustados” do
demonstrativo que compõe o Despacho Decisório, às folhas 185/186, totaliza
exatamente o valor pleiteado pela contribuinte no PER.
Não se discutiu a existência do crédito presumido de IPI porque era inconteste o
valor apurado, no exato montante em que foi pleiteado.
Igualmente, é incabível se discutir neste processo se a contribuinte utilizou
apenas parte do crédito presumido de IPI que entende fazer jus no período. O presente
litígio limita-se ao valor de R$21.183,85 pleiteado no PER no
09133.67004.120104.1.1.01-5142 (fls.127/182).
Também o fato de o crédito presumido ter sido informado em linha diversa no
referido PER não trouxe qualquer prejuízo à contribuinte, pois o valor do crédito por ela
alegado foi integralmente considerado no despacho decisório em litígio, não sendo esse
o motivo para a não homologação da compensação.
Assim, confirmado o valor do crédito presumido pleiteado pela contribuinte,
passou a Autoridade Julgadora a analisar a sua suficiência para extinguir o débito de IPI
relativo ao 2o decêndio de dezembro de 2003 declarado no PER/DCOMP no
17504.74017.120104.1.3.01-9412.
Conforme expressamente consignado no Acórdão DRJ/SDR no 36.696/2014
anulado pelo CARF, “ao final do trimestre calendário não houve saldo passível de
ressarcimento porque todo o crédito do período foi utilizado na dedução dos débitos do
IPI do próprio período de referência, débitos estes informados pelo contribuinte no

1 Art. 114. [omissis]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Demonstrativo de Débitos – Por Saídas para o Mercado Nacional, no PER/DCOMP
(fls.127/182)”. (grifei)
Uma simples análise dos demonstrativos às folhas 185/186 confirma o quanto
afirmado pela julgadora: o crédito presumido de IPI apurado no 4o trimestre de 2003 no
valor de R$21.183,85 (R$138,82 e R$75,80 nos 1o e 3o decêndios de outubro,
respectivamente; R$4,63 e R$9,26 nos 1o e 3o decêndios de novembro, respectivamente;
e R$20.955,34 no 2o decêndio de dezembro) foram integralmente utilizados na extinção
dos débitos de IPI referentes àquele período, tanto que remanesceram saldos devedores
de R$37.583,08 (1o decêndio de dezembro) e R$81.795,49 (2o decêndio de dezembro).
O débito de IPI apurado no 2o decêndio de dezembro (R$102.750,83) não foi
recolhido pela contribuinte. O saldo devedor no valor de R$81.795,49, apurado no
demonstrativo à folha 186, é resultado da dedução do crédito presumido; e também não
foi recolhido pela contribuinte. Compensar o crédito presumido de IPI com o débito
declarado na DCOMP no 17504.74017.120104.1.3.01-9412 significa reduzir ainda mais
o saldo devedor apurado e não recolhido.
Cumpre-se o que foi determinado pelo Acórdão no 3001-000.379 da 1a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, mas resta evidenciado que esta
Turma Julgadora não fundamentou sua decisão em matéria diversa daquela alegada na
Manifestação de Inconformidade.
O crédito presumido de IPI pleiteado no PER se exauriu, não sendo suficiente
sequer para deduzir os débitos do IPI informados pela própria contribuinte, cujos
valores não foram em momento algum contestados na Manifestação de Inconformidade.
Por fim, assiste razão à interessada ao alegar a indevida citação da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, no Acórdão DRJ/SDR no 36.696/2014, por ser
posterior ao período de apuração do crédito presumido pleiteado e até mesmo às datas
de transmissão do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação.
Todavia, releva observar que a IN SRF no 460, de 2004, não inovou em relação
aos procedimentos adotados para apresentação de pedidos de ressarcimento de IPI, e
não trouxe qualquer exigência mais gravosa à contribuinte, sendo a redação do seu
artigo 16 idêntica àquela do artigo 14 da IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002,
vigente à época da apuração do crédito presumido de IPI e da transmissão da declaração
de compensação.
Na verdade, a julgadora pretendeu indicar o procedimento que deveria ter sido
adotado pela contribuinte em relação ao confronto entre o crédito e o débito escriturais
apurados (“o contribuinte deveria ter efetuado a extinção do débito mediante dedução
com os créditos do próprio IPI dentro da escrita fiscal”).
A ressalva feita pela julgadora fez-se necessária porque não caberia a esta Turma
de Julgamento utilizar o crédito escritural de IPI apurado em período subseqüente (3o
decêndio de dezembro), no valor de R$155.630,58, para extinguir débito de período
anterior (2o decêndio de dezembro). Em face do exposto, VOTO por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não homologar a compensação
declarada.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.588 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909055/2008-23

Fl. 379
DF CARF MF
Original